Tribunal: TJBA
Processo: 0021577-29.2017.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0021577-29.2017.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: GERCOM ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA Advogado(s): MARCIO PINHO TEIXEIRA, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, TAYANE SAMPAIO DE AGUIAR REQUIAO, MARCELO BRITO SILVA ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 566, DO STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 566, do STJ, segundo o qual “(O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 566), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0021577-29.2017.8.05.0001, em que figuram como parte Agravante GERCOM ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA, e como parte Agravada, MUNICÍPIO DO SALVADOR . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.